Tribunal: STF
Processo: HC 190404
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Pandemia de Covid-19. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ausência de comprovação de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.